Tribunal: CARF
Processo: 10480.726131/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, quando o relatório fiscal, e seus anexos, contêm a descrição pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõem de forma clara e objetiva os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores do liame obrigacional.
EXCLUSÃO SIMPLES. ANÁLISE DE PROCESSO PRÓPRIO. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 77.
A constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES nacional, não implica em suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está sendo formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso conforme análise da autoridade lançadora e das normas tributárias vigentes. O respectivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a decadência.
Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
MANUTENÇÃO DECISÃO DRJ - RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.
MULTA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO.
A aplicação do agravamento da multa, nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96, deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que não restou configurado.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726131/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.381 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
BABILÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa,
quando o relatório fiscal, e seus anexos, contêm a descrição pormenorizada dos
fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que
ampararam o lançamento e expõem de forma clara e objetiva os elementos que
levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos
desencadeadores do liame obrigacional.
EXCLUSÃO
SIMPLES.
ANÁLISE
DE
PROCESSO
PRÓPRIO.
PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 77.
A constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em
razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES nacional, não implica
em suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda
está sendo formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso
conforme análise da autoridade lançadora e das normas tributárias vigentes. O
respectivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a
decadência.
Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 “a possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples
não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da
exclusão”.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO
DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo
de Exclusão do Simples.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726131/2012-61
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726131/2012-61

A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.
MULTA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO.
A aplicação do agravamento da multa, nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei
9.430/96, deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações
pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o
que não restou configurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para desagravar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%. Vencidos os
conselheiros Wilsom de Moraes Filho, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Marcelo de Sousa
Sáteles e Miriam Denise Xavier (presidente) que davam provimento parcial ao recurso
voluntário em menor extensão para desagravar a multa apenas nas competências 08/2009,
10/2009 e 13/2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726131/2012-61

BABILÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1425/1474) contra Acórdão no.11-47.359, proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (e-fls. 1402/1412),
que julgou a impugnação improcedente, mantendo a cobrança dos valores lançados.
Trata-se de crédito consubstanciado nos seguintes lançamentos:
DEBCAD
Histórico
Período
51.019.909-7
Contribuições a cargo da empresa, destinadas à Seguridade
Social, não declaradas em GFIP, estabelecidas no art. 22,
inciso I, da Lei no. 8.212/9, de 20%, incidente sobre parte da
remuneração paga, devida ou creditada aos segurados
empregados a seu serviço; contribuição da empresa destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – GILRAT (2%), com fundamento no
art. 22, inciso II, “b”, da Lei no. 8.212/91.
01/2009 a 12/2009
(inclusive 13/2009)
51.019.910-0
Contribuição destinada à Seguridade Social dos segurados
empregados, não declaradas em GFIP, estabelecidas no art.
20, da Lei no. 8.212/91. Contribuições essas que a empresa
está obrigada a arrecadar e recolher de acordo com o art. 30,
inciso I, alínea a, da Lei no. 8.212/91.
06/2009 a 12/2009
(inclusive 13/2009)
51.019.911-9
Contribuições sociais a cargo da empresa, não declaradas em
GFIP, destinadas a outras entidades ou Fundos (Terceiros)
(FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE)
01/2009 a 12/2009
(inclusive 13/2009)
51.019.912-7
deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, nos
termos do art. 32, inciso I da Lei no. 8.212/91 combinado com
art. 225, inciso I, §9o do RPS. Não incluiu nas folhas de
pagamento so valores das rescisões de contrato de trabalho de
funcionários (e-fls. 88). CFL 30
01/2009 a 12/2009
(inclusive 13/2009)
51.019.913-5
deixar a empresa de lançar, mensalmente, em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições (férias vencidas, férias
proporcionais, e 1/3 férias rescisão), o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos. Infração ao art. 32, inciso II, da Lei no. 8.212/91
combinado com o art. 225, II e §§ 13 e 17 do RPS. CFL 34
06/2009 e 07/2009
51.019.914-3
deixar a empresa de exibir qualquer livro ou fichas de registro
de empregados do exercício de 2009, relacionado com as
contribuições previstas na Lei 8.212/91. A empresa lançou a
menor em sua contabilidade, a totalidade dos fatos geradores
de
contribuições
previdenciárias.
Descumprimento
de
obrigação acessória do art. 33, §§2o e 3o da Lei no. 8.212/91,
foi aplicada multa prevista no art. 92 e 102 da Lei no.
8.212/91. CFL 38
01/2009 a 12/2009
(inclusive 13/2009)
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726131/2012-61

De acordo com o Relatório Fiscal, foi aplicada multa de ofício de 75% sobre a
contribuição lançada, penalidade que abrange as seguintes condutas:
A) Ausência de recolhimento (descumprimento de obrigação tributária principal);
B) Ausência de declaração (GFIP) relativa às contribuições previdenciárias não
recolhidas;
C) Declaração (GFIP) com omissões/incorreções relativas às contribuições
previdenciárias não recolhidas.
Considerando que a empresa se omitiu em atender o Termo de Intimação Fiscal –
TIF no. 001 e apresentar informações contábeis em meio digital relativas ao período de 01/2009 a
12/2009, foi aplicada multa agravada em 50% , resultando num percentual de 112,5%.
O relatório do Acórdão no. 11-47.359 apresenta em detalhes os lançamentos, de
acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 78/93):
Consoante Relatório Fiscal, fls. 78/93, constituem fatos geradores das contribuições
sociais lançadas nos AIs por descumprimento de obrigação principal nos 51.019.909-7,
51.019.910-0 e 51.019.911-9 a prestação pelos segurados empregados de serviços
remunerados, no período compreendido entre 01/2009 a 12/2009 (inclusive 13o
salário), cujos valores devidos à Previdência Social, exceto os inseridos no
levantamento BC, não foram informados nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIPs do referido
período.
As remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados foram verificadas nas
folhas de pagamento, fls. 177/472, nas competências de 01/2009 a 07/2009, 09/2009,
11/2009 e 12/2009, mas não foram informadas nas últimas GFIPs enviadas antes do
início da ação fiscal, consideradas pela fiscalização. O crédito apurado nessas
competências foi lançado no levantamento FP- FOLHAS DE PAGAMENTO e as
contribuições devidas pelos segurados empregados, nas competências 06/2009,
07/2009, 09/2009 e 11/2009, foram lançadas no levantamento CS – CONTRIBUIÇÃO
SEGURADOS FOLHA.
Segundo o Relatório Fiscal, apesar de a empresa não ser optante do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, instituído pela
Lei Complementar no 123/2006, informou em suas GFIPs, competências 01/2009 a
13/2009, como se do Simples fosse. Assim, a autoridade fiscal considerou as
remunerações informadas nas últimas GFIPs declaradas antes do início da
fiscalização e as lançou no levantamento BC – LANÇAMENTOS SOBRE BASE
DE CÁLCULO DECLARADA.
A autoridade lançadora também constatou que os segurados declarados nas GFIPs
retificadas, fl. 82, item 1.3.5, nas competências 08/2009, 10/2009 e 13/2009, foram
omitidos nas GFIPs retificadoras. Estas substituíram as anteriores nos sistemas
informatizados da RFB. Contudo, os segurados informados nas GFIPs substituídas
foram verificados na Relação Anual de Informações Sociais - RAIS e na Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, mas não constavam nas folhas de
pagamento. Dessa forma, o Fisco considerou os obreiros verificados na RAIS e DIRF
como omitidos na GFIP (constatando, por conseguinte, a deficiência da folha de
pagamento) e arbitrou as bases de cálculo da contribuição previdenciária utilizando os
valores declarados pela empresa nas GFIPs retificadas. Para esse lançamento, utilizou-
se dos levantamentos GR – LANÇAMENTO SOBRE GFIP RETIFICADA e, para as
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726131/2012-61

contribuições devidas pelos segurados empregados, GC – CONTRIBUIÇÃO
SEGURADOS GFIP RETIFICADA.
Os segurados omitidos nas GFIPs retificadoras foram, nominalmente, citados nas
planilhas às fls. 504, 571 e 871/991.
Em conformidade com o disposto no art. 44, §2o, incisos I e II, da Lei 9.430/96, a multa
de 75% sobre a contribuição lançada nos levantamentos FP, GR, CS e GC foi
acrescida da metade em virtude de a empresa não apresentar informações contábeis em
meio digital, relativas ao período de 01/2009 a 12/2009.
Quanto às obrigações acessórias a autoridade fiscal lavrou os AIs nos 51.019.912-7,
51.019.913-5 e 51.019.914-3 em decorrência de a empresa, respectivamente:
- descumprir os padrões e as normas estabelecidos pela RFB para confecção da
folha de pagamento das competências de 01/2009 a 12/2009. A empresa deixou de
incluir em folha de pagamento os segurados a seu serviço verificados em RAIS e DIRF
e os valores das rescisões de contrato de trabalho dos segurados citados às fls.
1.365/1.366;
- não lançar na contabilidade as férias de forma discriminada, lançando nas contas
3120202002 e 3130201002 – FÉRIAS os valores totalizados, englobando montantes
que não incidem a contribuição previdenciária (férias vencidas, férias proporcionais e
1/3 férias rescisão);
- apesar de intimada, não apresentar à fiscalização o Livro ou Fichas de Registro de
Empregados do exercício de 2009. (grifos acrescidos)
Devidamente intimado, o sujeito passivo apresentou Impugnação (e-fls.
1193/1230), em 18/06/2012. O Termo de Revelia (e-fl. 1188) e carta cobrança no. 242/2012
emitidos equivocadamente foram cancelados, conforme Movimentação de e-fls. 1281.
Os argumentos apresentados na Impugnação foram bem resumidos no relatório da
decisão de piso, que adoto em razão da sua precisão (e-fls. 1405/1406):
a) está tempestivo;
b) o AI deve conter os requisitos dos arts. 9o e 10, do Decreto 70.235/72;
c) não sabe se a autuação abrangeu as declarações expressas nas GFIPs ou não. A
fiscalização deveria ter anexado ao processo a relação com as informações omissas,
indicando os segurados empregados e respectivas contribuições que não teriam sido
apresentados em GFIP para possibilitar o contraditório e a ampla defesa. Assim, não há
informação da base de cálculo;
d) não se verifica quais os segurados foram considerados como remunerados pela
empresa e omissos na GFIP e/ou folha de pagamento;
e) não se pode aferir, do Relatório Fiscal, em que documentos a fiscalização se baseou
para promover o lançamento, se nas GFIPs apresentadas pela empresa ou se em dados
aferidos a partir da fiscalização;
f) quanto à multa de ofício aplicada, só seria cabível sobre os valores não informados
em GFIP, que não é o caso porque todos os valores foram declarados em GFIP, ainda
que não submetidos à tributação em face da informação de que a empresa seria optante
pelo Simples Nacional;
g) quanto aos debcads lançados por descumprimento de obrigação principal, a agravante
da multa de ofício num percentual de 37,5% (previsto na Lei 9.430/96) mostra-se
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726131/2012-61

incorreta na medida que busca fundamento legal em norma diversa da Lei 8.212/91,
mesmo existindo dispositivo legal expresso nesta Lei, que seria o art. 32, III. Assim,
como não há penalidade específica prevista na Lei 8.212/91, como é o caso da não
apresentação de documentos e informações solicitados pela fiscalização, deve-se aplicar
os arts. 92 e 102, da referida Lei, que, por sua vez, remete ao art. 283, do Regulamento
da Previdência Social;
h) além disso, a remissão contida no art. 35-A ao art. 44, da Lei 9.430/96, refere-se ao
descumprimento de obrigação principal, natureza diversa daquela considerada na
presente autuação (não apresentação de documentos e informações em meio digital);
i) quanto à multa de ofício, a multa de 75% somente deveria ter incidido sobre parte da
base de cálculo, ou seja, apenas sobre os valores omitidos na segunda GFIP;
j) sobre os fatos geradores declarados em GFIP, inseridos no lançamento, deve ser
aplicada a multa do art. 35, caput, da Lei 8.212/91. Nos demais casos identificados pela
fiscalização, deve-se aplicar a multa do art. 35-A, do mesmo diploma legal;
k) em relação ao AI 51.019.912-7, o Relatório Fiscal não deixa claro se a omissão na
folha de pagamento que ensejou a autuação seria das verbas pagas em rescisão de
contrato de trabalho ou daquelas informadas em GFIP, RAIS e DIRF. Além de não ter
identificado quais segurados foram omitidos e ter indicado o art. 283, II, “j”, do
Regulamento da Previdência Social, que não tem relação com a suposta infração
cometida;
l) quanto ao AI 51.019.913-5, o Relatório Fiscal não indica quais remunerações teriam
sido incluídas indevidamente na conta contábil – FÉRIAS e a indicação do dispositivo
legal que prevê a multa não tem qualquer relação com a obrigação acessória
supostamente descumprida, o item 2.2.1 indica o art. 283, II, “j” do Regulamento da
Previdência Social - RPS;
m) relativamente ao AI 51.019.914-3, o mesmo foi lavrado porque o contribuinte teria
deixado de apresentar à fiscalização o Livro ou Fichas de Registro de Empregados no
exercício de 2009. Ocorre que nos itens 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.1.4 e 3.1.1.5 foram narradas
outras condutas que não teriam relação com o descumprimento da obrigação acessória
em comento, deixando o contribuinte bastante confuso;
n) o Fisco, sob a acusação de ter extrapolado o limite de faturamento anual, determinou
exclusão da impugnante do Simples. Ocorre que, julgada em primeiro grau procedente a
exclusão e objeto de recurso, a impugnante tomou conhecimento de que os recursos
interpostos foram improvidos, mas não houve a devida comunicação da decisão pelo
Conselho de Contribuintes, então órgão colegiado. Assim, não há que se falar em
declaração falsa ou tributação por sistemática diversa do Simples.
Assim, requer:
- a anulação do AI em vergasta, eis que desacompanhado de elemento indispensável à
perscrutação da procedência da base de cálculo eleita e pela obscuridade do Relatório
Fiscal;
- que seja acatada a forma de tributação pelo Simples;
- a aplicação da multa do art. 35, caput, da Lei 8.212/91, às bases de cálculo declaradas
em GFIP, afastando a penalidade do art. 35-A do mesmo diploma legal, já que sobre
elas não teria se dado o lançamento de ofício.
Em 02/10/2013, foi expedido Despacho de diligência no. 3199 (e-fl. 1322), com o
seguinte teor:
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726131/2012-61

A fiscalização assinala, em seu relatório às fls. 78/93 dos autos, que a empresa deixou
de lançar em títulos próprios de sua contabilidade de forma discriminada as férias sobre
as quais incide a contribuição previdenciária, lançando nas contas 3120202002 e
3130201002 – FÉRIAS, valores totalizados englobando montantes que não incidem a
contribuição previdenciária (férias vencidas, férias proporcionais e 1/3 férias rescisão),
nos meses de 06/2007 e 07/2009.
Diante da citada infração, lavrou o presente AI, fundamentando a aplicação da multa,
item 2.2.1 do citado relatório, fl. 90, no art. 283, inciso II, alínea “j”, do Decreto
3.048/99.
Cientificado, pessoalmente, em 22/05/2012, fl. 76, o sujeito passivo insurgiu-se, através
de seu representante legal, em 18/06/2012, fls. 1.193/1.221, contra o crédito
previdenciário lavrado alegando, dentre outros argumentos, que, quanto ao AI
51.019.9135, a indicação do dispositivo legal que prevê a multa não tem qualquer
relação com a obrigação acessória supostamente descumprida, o item 2.2.1 indica o
art. 283, II, “j” do Regulamento da Previdência Social RPS.
Na ocasião da análise do feito para emissão de voto, verificou-se que o fundamento
legal da aplicação da multa citado no item 2.2.1 do Relatório Fiscal não se refere à
infração em tela, já que o referido art. 283, inciso II, alínea “j”, do Decreto
3.048/99, trata de não exibição de documentos e livros relacionados com as
contribuições sociais, ou apresenta-los sem atender às formalidades legais exigidas,
ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de
informação verdadeira.
Tratando-se de falha sanável, por meio de relatório fiscal complementar, mister seja o
auto convertido em diligência, no sentido de que o fisco fundamente a infração
adequadamente.
À consideração da Sra. Presidente da 7a Turma. (grifos acrescidos)
Foi emitido Relatório fiscal às e-fls. 1326/1341, com as correções.
Em 14/03/2014, foi emitido novo Despacho de Diligência no. 3.300, com o
seguinte teor:
A fiscalização assinala, em seu relatório às fls. 78/93 dos autos, que a empresa deixou
de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, nos meses de 01/2009 a 12/2009.
Diante da citada infração, lavrou o AI 51.019.9127, fl. 7, fundamentando a aplicação da
multa, item 1.2.1 do citado relatório, fl. 89, no art. 283, inciso II, alínea “j”, do Decreto
3.048/99.
Cientificado, pessoalmente, em 22/05/2012, fl. 76, o sujeito passivo insurgiu-se, através
de seu representante legal, em 18/06/2012, fls. 1.193/1.221, contra o crédito
previdenciário lavrado alegando, dentre outros argumentos, que, quanto ao AI
51.019.9127, a indicação do dispositivo legal que prevê a multa não tem qualquer
relação com a obrigação acessória supostamente descumprida, o item 1.2.1 indica o art.
283, II, “j” do Regulamento da Previdência Social RPS.
Na ocasião da análise do feito para emissão de voto, verificou-se que o fundamento
legal da aplicação da multa citado no item 1.2.1 do Relatório Fiscal não se refere à
infração em tela, já que o referido art. 283, inciso II, alínea “j”, do Decreto
3.048/99, trata de não exibição de documentos e livros relacionados com as
contribuições sociais, ou apresenta-los sem atender às formalidades legais exigidas,
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726131/2012-61

ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de
informação verdadeira.
Tratando-se de falha sanável, por meio de relatório fiscal complementar, mister seja o
auto convertido em diligência, no sentido de que o fisco fundamente a infração
adequadamente.
À consideração da Sra. Presidente da 7a Turma. (grifos acrescidos)
Foi emitido Relatório fiscal às e-fls. 1355/1370, com as correções.
Cientificado em 14/11/2013 do Despacho de Diligência no 3.199, conforme AR à
fl. 1.346, o sujeito passivo não se pronunciou e, em relação ao Despacho de Diligência no 3.300,
cientificado em 30/04/2014, AR fl. 1.372, ratificou os argumentos aduzidos na impugnação.
Como antecipado, a DRJ julgou improcedente a Impugnação, mantendo o
lançamento, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. VALIDADE.
Se os requisitos dispostos na legislação, foram observados pela autoridade fiscal e o
lançamento se reveste dos elementos exigidos pelo art. 142, do Código Tributário
Nacional, não há que se falar em omissão por parte do Fisco ou nulidade do AI lavrado.
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. NÃO COMPROVADA.
Uma vez não comprovada a opção pelo Simples Nacional, a empresa submete-se ao
recolhimento das contribuições patronais previdenciária e devida a terceiros.
MULTA. AGRAVADA. APLICAÇÃO.
O percentual da multa de ofício será aumentado de metade quando o contribuinte deixar
de apresentar os arquivos digitais solicitados pela autoridade lançadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente foi cientificada do Acórdão no dia 16/10/2014, conforme Termo de
Ciência por decurso de prazo (e-fls. 1423). Em 05/11/2014, foi protocolado o Recurso
Voluntário (e-fls. 1425/1474), que trouxe os seguintes argumentos, em síntese:
II – DAS AUTUAÇÕES
 O Recorrente apresenta todos os DEBCADs e seus objetos;
III
–
DEBCAD’s
LANÇADOS
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL (51.019.909-7, 51.019.910-0 e 51.019.911-9)
 Os lançamentos versam sobre contribuições previdenciárias da empresa,
dos segurados empregados e destinadas a terceiros e o Fisco partiu da
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726131/2012-61

premissa fática de que os fatos geradores não foram declarados em GFIP
porque declarava ser optante do Simples Nacional;
 Posteriormente, o relatório fiscal afirma que o lançamento BC (base de
cálculo) considerou as remunerações informadas nas GFIPs, tendo sido
realizado porque a informação de que seria optante do SIMPLES teria
resultado em recolhimento a menor;
 Tais informações são contraditórias, o que poderia ter sido resolvido se
tivesse sido apresentado ao processo a relação com as informações
omissas, indicando os segurados empregados e as contribuições que não
teriam sido apresentadas em GFIP;
 A falta dessas informações que teriam sido omitidas leva à nulidade do
auto de infração, pois impossibilita ao contribuinte a apresentação de sua
defesa;
 Contudo, ao analisar os argumentos apresentados a DRJ afirmou que todos
os elementos essenciais do autos de infração estaria devidamente
comprovados nos autos;
 Alega que a decisão dá a entender que somente foram computados os
segurados omitidos em GFIP,
 Ressalta que nos autos não se verifica quais os segurados que foram
considerados como remunerados pela empresa e omissos na GFIP e/ou
constantes das Folhas de Pagamentos, única forma de se verificar a
ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, razão pela qual
deve ser declarado nulo o lançamento, pois não é possível verificar o
parâmetro usado para composição da base de cálculo;
 Cita julgados do CARF sobre obscuridade do lançamento e nulidade do
lançamento e doutrina;
III.I.II – DA CONTRADIÇÃO ACERCA DOS FATOS GERADORES.
OBSCURIDADE DO LANÇAMENTO.
 Alega que, com a edição da MP no. 449/2008, a multa de mora,
anteriormente escalonada de 24 a 100%, passou a ser limitada a 20%, de
modo que pela regra do art. 106, inciso III, c do CTN, a penalidade deveria
ter sido aplicada com base nesse percentual, o que não ocorreu.
III.II – DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO ÀS
CONTRIBUIÇÕES DECLARADAS EM GFIP
 Alega que não houve omissão em GFIP dos fatos geradores das
contribuições previdenciárias, porquanto o contribuinte informou naqueles
documentos todos os fatos geradores, ainda que tenha indicado
erroneamente ser optante do SIMPLES NACIONAL;
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726131/2012-61

 Ainda que a declaração errônea de que era empresa do SIMPLES tenha
resultado em pagamento a menor de tributos, não ocorreu omissão em
GFIP, na verdade os fatos geradores foram declarados e não pagos, de
modo que incabível a multa de 75%, nos termos do art. 35-A da Lei no.
8.212/91;
 As informações de remuneração dos contribuintes foram todas
preenchidas, portanto, se houve a prestação da informação quanto à
contribuição da empresa, ainda que não tenha havido o subsequente
recolhimento desta última, foram informadas as remunerações em GFIP,
de modo que deveria ser imposta a mula conforme o art. 35, caput da Lei
no. 8.212/91;
III.III – DA AGRAVAÇÃO DA MULTA POR NÃO ENTREGA DOS
DOCUMENTOS FISCAIS
 A penalidade foi acrescida de 50% pelo não atendimento da intimação para
prestar esclarecimentos ou apresentar arquivos digitais de que tratam a Lei
no. 8.218/1991;
 Por essa razão, foi aplicada multa de 112,5%;
 Ocorre que a não apresentação de informações solicitadas pela fiscalização
corresponde, na verdade, ao descumprimento da obrigação acessória
contida no art. 32, III da Lei no. 8.212/1991 e deveria ter sido aplicada
multa isolada e não o agravamento da multa de ofício;
 Apresenta trecho do acórdão que manteve a aplicação da multa e reitera a
sua defesa no sentido de que sejam aplicadas as multas por
descumprimento de obrigação acessórias previstas legalmente e não seja
aplicada a multa agravada conforme Lei no. 9.430/96,
III.IV – DA ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL
 Sustenta que foi excluída do SIMPLES NACIONAL por ter extrapolado o
limite de faturamento anual, razão pela qual foram lavrados lançamentos
materializados em outros processos administrativos;
 Alega ter apresentado defesas contra a sua exclusão, e que os recursos
interpostos foram improvidos, sendo que não teria sido realizada a
comunicação da decisão do CARF. Portanto, ausente a ciência formal e
inequívoca da decisão, despe-se de eficácia a exclusão perseguida, o que
leva à desconstituição dos lançamentos;
 Alega que é descabido falar em declaração falsa ou ainda em tributação
por sistemática diversa do SIMPLES;
 Ataca a decisão de piso e sustenta que é dever do CARF a análise dos
argumentos de prova em contrário à exclusão da recorrente do SIMPLES;
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726131/2012-61

 Pugna pela apreciação dos argumentos relacionados à ausência de eficácia
da exclusão do SIMPLES sob pena de cerceamento do direito de defesa;
IV
–
DEBCAD’s
LANÇADOS
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (51.019.912-7, 51.019.913-5 E 51.019.914-3)
 DEBCAD 51.019.912-7: a fiscalização arrolou os empregados cujas
rescisões não teriam sido incluídas nas folhas de pagamento, e em seguida,
afirma que a empresa teria deixado de incluir em folha de pagamento
todos os segurados empregados a seu serviço (1.1.1.4), uma vez que
existiam segurados empregados informados em GFIP retificadas, nas
RAIS e na DIRF que não constavam da folha de pagamento;
 A fiscalização não teria deixado claro se a omissão na folha de pagamento
que ensejou a autuação seria das verbas pagas em rescisão ou daquelas
informadas em GFIP, RAIS e DIRF, o que levaria à nulidade do auto de
infração;
 DEBCAD 51.019.913-5 (Rf, item 2.1.1.1): penalidade imposta em razão
de ter deixado de lançar em títulos próprios de sua contabilidade de forma
discriminada as férias sobre as quais incide a contribuição previdenciária,
de forma separada (férias vencidas, férias proporcionais, 1/3 de férias
rescisão);
 Sustenta a que a fiscalização não indicou quais remunerações teriam sido
incluídas indevidamente e o acórdão de piso não identificou a base de
cálculo da penalidade, de forma que deve ser anulado;
 DEBCAD 51.019.914-3 (RL itens 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.1.4 e 3.1.1.5): a
infração seria deixar de apresentar à fiscalização livro ou fichas de
registros de empregados no exercício de 2009, mas o relatório fiscal narra
fatos que não estariam compreendidos nessa infração;
 Sustenta que o art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no. 8.212/91, que fundamentou a
penalidade aplicada não permite alcançar inconsistências eventualmente
verificadas nos livros e documentos.
IV – DOS REQUERIMENTOS FINAIS
 A Recorrente requer a anulação dos lançamentos de obrigação principal,
em razão de ausência de comprovação da base de cálculo usada, o que
levou a cerceamento de direito de defesa;
 Requer a anulação dos lançamentos em razão da obscuridade do relatório
das infrações;
 Requer seja acatada a forma de tributação pelo SIMPLES no período, face
à ausência de notificação válida e eficaz relativa à exclusão da sistemática;
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726131/2012-61

 Requer a aplicação da multa contida no art. 35, caput, da Lei no.
8.212/1991;
 Afastar o agravamento da multa de 50% da penalidade prevista na Lei no.
9.430/96, aplicando a penalidade prevista no art. 32, III, da Lei no.
8.212/1991;
 A anulação dos autos de infração dos processos de penalidades por
obrigação acessória.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, e preenche os demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
2. Preliminar de nulidade
A Recorrente sustenta que o auto de infração seria nulo, por ofensa aos artigos 9o
e 10o do Decreto no. 70.235/72. Afirma que as informações contidas no Relatório Fiscal seriam
contraditórias e que teriam sido suprimidas informações vitais para o exercício do direito de
defesa, pois as infrações imputadas não teriam sido lastreadas em documentos. E ainda, afirma
que não teria sido anexada ao processo a relação das informações omissas, nem a indicação dos
segurados empregados e respectivas contribuições que não teriam sido declaradas nas GFIP’s.
No que diz respeito à contradição nas informações, alega que os lançamentos
foram feitos considerando informações constantes em folhas de pagamento, que não foram
informadas em GFIP, e que esta menção leva o contribuinte à completa incerteza se os valores
constantes do discriminativo do débito contempla também valores informados em GFIP.
Afirma, ainda, que do Relatório Fiscal, não é possível aferir em que documentos a
fiscalização se baseou para promover o lançamento, se nas GFIP’s apresentadas pela empresa ou
se em dados aferidos a partir da fiscalização.
A Delegacia de Julgamento analisou e afastou as alegações de nulidade dos autos
de infração, ressaltando os detalhes do Relatório Fiscal, a descrição das condutas e das infrações
verificadas. Considerando a previsão regimental (art. 57, § 3, do RICARF) e a minha
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726131/2012-61

concordância com os fundamentos da decisão de piso, adoto-as como razão para decidir. O
trecho do voto que aprecia o argumento de nulidade e que adoto é o seguinte:
Os requisitos obrigatórios do Auto de Infração dispostos no art. 10 supramencionado
podem ser verificados no Relatório Fiscal, fls. 78/93, na Instrução para o
Contribuinte, fls. 33/34, no Discriminativo do Débito, fls. 17/22, 49/50 e 60/65, nos
Fundamentos Legais do Débito, fls. 27/28, 55/56 e 70/71, na Descrição Sumária da
Infração e Dispositivo Legal Infringido, Dispositivos Legais da Multa Aplicada e
Dispositivos Legais da Gradação da Multa, fls. 75, 76 e 77, e nas planilhas
discriminando os segurados omitidos em GFIP, fls. 504, 571 e 871/991.
Consoante esclarece o Relatório fiscal, verifica-se em quais documentos a autuante se
baseou para determinar a base de cálculo do lançamento, vejamos:
- para os levantamentos FP e CS, as remunerações pagas ou creditadas aos segurados
empregados foram verificadas nas folhas de pagamento, nas competências 01/2009 a
07/2009, 09/2009, 11/2009 e 12/2009, que não foram informadas nas últimas GFIPs
enviadas, antes do início da fiscalização;
- no levantamento BC, a empresa informou GFIP, de 01/2009 a 13/2009, como se do
Simples Nacional fosse, em conseqüência, não havia informação nas GFIPs das
contribuições devidas da empresa para a Seguridade Social, para o financiamento dos
benefícios em razão da incapacidade laborativa e para outra entidades e fundos
(terceiros) incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados. Assim, a
autoridade fiscal considerou, como base de cálculo, as remunerações declaradas nas
referidas GFIPs, listadas no quadro de fl. 81;
- quanto aos levantamentos GR e GC, a autuante utilizou como base de cálculo os
valores das remunerações declarados nas GFIPs retificadas, descritas no quadro de fl.
82, que foram omitidos nas GFIPs retificadoras enviadas antes do início da ação fiscal e
omitidas nas folhas de pagamento, referentes aos empregados verificados na RAIS e na
DIRF, das competências de 08/2009, 10/2009 e 13/2009.
Logo, a fiscalização apurou as bases de cálculo das contribuições previdenciárias a
partir de informações contidas nas GFIPs e nas folhas de pagamento. Além disso,
juntou ao processo tabelas citando, nominalmente, os segurados e os valores
omitidos nas GFIPs, fls. 504, 571 e 871/991.
Vale salientar que, quanto às GFIPs retificadas, os segurados omitidos na folha de
pagamento foram, nominalmente, citados pela própria empresa na mencionada GFIP, na
RAIS e na DIRF.
Pelo exposto, não há como prosperar o argumento de que os AIs em vergasta estão
desacompanhados de elemento indispensável à perscrutação da procedência da base de
cálculo eleita e de que há obscuridade no Relatório Fiscal.
Ora, se os requisitos dispostos nos arts. 9° e 10, do Decreto 70.235/72, foram
observados pela autoridade fiscal, rejeita-se a nulidade argüida pela interessada.
Não há, portanto, que se falar em vício material do lançamento ou preterição do direito
de defesa do autuado que exija a decretação de nulidade dos AI lavrados. (grifos
acrescidos)
Contudo, em seu Recurso Voluntário, a Recorrente insiste em afirmar que:
No caso dos autos, reforça-se não se verifica quais os segurados que foram considerados
como remunerados pela empresa e omissos na GFIP e/ou constantes das Folhas de
Pagamentos, única forma de se verificar a ocorrência do fato gerador da contribuição
previdenciária.
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726131/2012-61

Em outras palavras, não é possível identificar cada um dos fatos geradores e bases de
cálculo individualizadas que integram o débito lançado. (e-fls. 1432)
O relatório fiscal detalha todo o contexto da fiscalização, explica
pormenorizadamente os lançamentos de obrigações principais e acessórias e justifica,
motivadamente, cada um deles, indicando seus fundamentos de fato e de direito. Os relatórios
complementares regularizaram a fundamentação legal das penalidades aplicadas pelo
descumprimento de obrigação acessórias. As listas de funcionários e rescisões que deixaram de
integrar as informações fiscais estão devidamente elencadas no Relatório Fiscal e anexos, bem
como a descrição de como a fiscalização chegou a todos os lançamentos. Há ainda, no relatório
fiscal, a menção a todos documentos analisados pela fiscalização.
No que diz respeito aos Autos de Infração de obrigação acessórias, mais
especificamente os DEBCAD’s 51.019.912-7 e 51.019.913-5, o recurso alega que também
seriam nulos, pelas seguintes razões:
 51.019.912-7: a fiscalização não deixa claro se a omissão na folha de
pagamento que ensejou a autuação seria das verbas pagas em rescisão de
contrato de trabalho ou daquelas informadas em GFIP, RAIS e DIRF.
 51.019.913-5: a fiscalização não deixa claro quais valores teria deixado de
informar em documentos contábeis.
Também nesse ponto, verifico que a Delegacia de Julgamento analisou e afastou
tais argumentos. Considerando a previsão regimental (art. 57, § 3, do RICARF) e a minha
concordância com os fundamentos da decisão de piso, adoto-as como razão para decidir. O
trecho do voto que aprecia o argumento de nulidade e que adoto é o seguinte:
Quanto ao AI 51.019.912-7, aduz a impugnante que o Relatório Fiscal não deixa claro
se a omissão na folha de pagamento que ensejou a autuação seria das verbas pagas em
rescisão de contrato de trabalho ou daquelas informadas em GFIP, RAIS e DIRF. Além
de não ter identificado quais segurados foram omitidos e ter indicado o art. 283, II, “j”,
do Regulamento da Previdência Social, que não tem relação com a suposta infração
cometida.
Ao contrario do que afirma a impugnante, o relato fiscal, fls. 87/89, destaca que o
AI em questão foi lançado em razão de a empresa ter deixado de incluir nas folhas
de pagamento:
- os valores de rescisão de contrato de trabalho dos segurados, citados
nominalmente à fl. 88/89; e
- os segurados a seu serviço, verificados na RAIS e DIRF que foram citados nas
GFIPs retificadas, mas omitidos nas últimas GFIPs enviadas aos bancos de dados
da RFB, nominalmente citados nas tabelas às fls. 871/991.
Quanto ao fundamento legal, o AI foi convertido em diligência e o Fisco emitiu
Relatório Fiscal complementar fundamentando a aplicação da multa no art. 283, inciso
I, alínea “a”, do Decreto 3.048/99. Ademais, os fundamentos corretos constam na folha
de rosto do AI, fl. 75. Cientificado do mencionado Relatório complementar, o sujeito
passivo ratificou os argumentos trazidos na impugnação anteriormente apresentada,
aceitando, tacitamente, os termos do mencionado Relatório.
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726131/2012-61

Em relação ao AI 51.019.913-5, a impugnante afirma que o Relatório Fiscal não indica
quais remunerações teriam sido incluídas indevidamente na conta contábil – FÉRIAS e
que a indicação do dispositivo legal da multa não tem qualquer relação com a obrigação
acessória supostamente descumprida. O item 2.2.1 indica o art. 283, II, “j” do RPS.
O Relatório Fiscal informa que a empresa deixou de lançar de forma discriminada
as férias sobre as quais incide a contribuição previdenciária, lançando nas contas
contábeis 3120202002 e 3130201002 – FÉRIAS valores totalizados relativos a férias
vencidas, férias proporcionais e 1/3 férias rescisão, nos meses de 06/2007 e 07/2009.
Mencionados valores, por serem pagos pela empresa aos seus segurados, podem
ser verificados nos documentos confeccionados e em poder da própria impugnante,
como os recibos de férias, folhas de pagamento, etc.
Quanto ao fundamento legal, o auto foi convertido em diligência e o Fisco emitiu
Relatório Fiscal complementar fundamentando a aplicação da multa no art. 283, inciso
II, alínea “a”, do Decreto 3.048/99. Ademais, os fundamentos corretos constam na folha
de rosto do AI, fl. 76. Cientificado do mencionado Relatório complementar, o sujeito
passivo não aditou a impugnação, aceitando, tacitamente, os termos do mencionado
Relatório.
Como se viu, o Relatório fiscal traz as informações completas sobre o cálculo dos
lançamentos realizados, tendo especificado que as multas em razão do descumprimento de
obrigações acessórias foram impostas em razão de a empresa ter deixado de incluir nas folhas de
pagamento:
- os valores de rescisão de contrato de trabalho dos segurados, citados nominalmente à
fl. 88/89; e
- os segurados a seu serviço, verificados na RAIS e DIRF que foram citados nas GFIPs
retificadas, mas omitidos nas últimas GFIPs enviadas aos bancos de dados da RFB,
nominalmente citados nas tabelas às fls. 871/991.
No que diz respeito ao AI 51.019.913-5, também não há que se falar em nulidade,
pois o Relatório Fiscal esclarece que a empresa deixou de lançar de forma discriminada as férias
sobre as quais incide a contribuição previdenciária, lançando nas contas contábeis 3120202002 e
3130201002 – FÉRIAS valores totalizados relativos a férias vencidas, férias proporcionais e
1/3 férias rescisão, nos meses de 06/2007 e 07/2009.
Tratam-se, portanto, de argumentos reiterados pela recorrente em seu recurso sem
qualquer fundamento.
Portanto, entendo que não assiste razão à Recorrente quanto aos questionamentos
de que os lançamentos seriam nulos. Ao contrário do que alega, os lançamentos foram
constituídos conforme determina o CTN, art. 142, e com os artigos 9o e 10o do Decreto no.
70.235/72. Foram garantidos à recorrente o direito ao contraditório e à ampla defesa.
No caso, entendo inexistentes qualquer das hipóteses de nulidade previstas no art.
59 do Decreto 70.235/72.
3. Mérito
Em síntese, seus argumentos de mérito são os seguintes:
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726131/2012-61

a) Inaplicabilidade da multa de ofício às contribuições declaradas em GFIP:
sustenta que as informações teriam sido prestadas à fiscalização;
b) Inaplicabilidade do agravamento da multa de ofício: sustenta que ao invés
de ter sido agravada a multa de ofício em 50%, deveria ter sido imposta multa
por descumprimento de obrigação acessória, especifica para a infração, nos
termos dos artigos 92 e 102 da Lei no. 8.212/1991;
c) Da adesão ao Simples Nacional: sustenta que ainda questiona a sua exclusão
do Simples Nacional, de modo que deveria ser tributada em conformidade
com aquele regime. Ademais, alega que o acórdão de piso não teria analisado
as causas que levaram à exclusão do Simples, de modo que restou violado o
princípio da verdade material;
d) Debcad no. 51.019.914-3: alega que a penalidade aplicada não abarca a
conduta indicada no relatório fiscal.
A recorrente não apresenta documentos para questionar os lançamentos referentes
às obrigações principais e acessórias realizadas. As alegações citadas serão analisadas a seguir:
A) Da multa de ofício aplicada de forma agravada
Conforme descrito, foi aplicada a multa de 75%, nos termos do art. 35-A, da Lei
8.212/91, que determina a aplicação do disposto no art. 44, da Lei 9.430/96, agravada em 50%,
conforme inciso II do § 2°, do mencionado art. 44, diante do não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, da intimação para apresentar arquivos digitais.
De acordo com a MP 449/2008, convertida na Lei no. 11.941/2009, foram
incluídas novas previsões de penalidades na legislação previdenciária. No caso de lançamento de
ofício, passou a ser devida a multa de 75%, conforme art. 35-A, da Lei 8.212/91 que remete ao
art. 44 da Lei no. 9.430/94.
No presente caso, não restam dúvidas de que se tratou de lançamento de ofício,
razão pela qual, cabível a multa de 75%.
O agravamento em 50% se deu em razão do não atendimento à intimação, para
apresentar arquivos digitais, nos termos do dispositivo:
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Conforme descrito no Relatório fiscal, a empresa foi intimada pelo Termo de
Intimação Fiscal – TIF no. 001 a apresentar à fiscalização as informações em meio digital com
leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais da SRP. Contudo, as informações
contábeis em meio digital do período de 01/2009 a 12/2009 não foram apresentadas.
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726131/2012-61

Apesar do não atendimento da intimação e falta de entrega das informações
contábeis em meio digital, a fiscalização não foi comprometida, de modo que entendo incabível
o agravamento da multa. Para tanto, socorro-me aos escólios do Conselheiro Rayd Santana
Ferreira, no Acórdão no. 2401-006.912:
MULTA AGRAVADA
Por derradeiro, insurge-se quanto à aplicação da multa de ofício agravada alegando que,
os únicos documentos que não forneceu à Fiscalização, foram os relativos à
contabilidade, no entanto, tais documentos não foram essenciais para a apuração e
lançamento do crédito objeto deste processo administrativo.
Como o procedimento fiscalizatório objetivava o cumprimento das obrigações
principais e acessórias relativas às Contribuições Previdenciárias, entende que não seria
necessária a análise da contabilidade, tanto que o lançamento se respaldou na utilização
dos arquivos digitais da RFB (referentes às GFIP apresentadas) e nas declarações
constantes das folhas de pagamento, como informado pelo Auditor Notificante no
subitem 3.3, do Relatório Fiscal.
Conclui que inexistiu óbice à fiscalização por parte da contribuinte, uma vez que
os documentos solicitados e não entregues em nada atrapalharam o trabalho do
Auditor fiscal, devendo o agravamento da multa de ofício ser afastada.
Pois bem, o recurso deve ser provido neste particular, pois não há demonstração
de que a recorrente, deliberadamente, tenha agido para acarretar prejuízo ao
procedimento fiscal. Pelo contrário, a contribuinte apresentou todos os documentos
solicitados pela auditoria fiscal, mesmo no curto prazo concedido, falhando apenas em
relação aos arquivos digitais relacionados a sua contabilidade.
Ademais, a fiscalização não ficou impossibilitada de lavrar os autos de infração,
tanto que o lançamento se respaldou na utilização dos arquivos digitais da RFB
(referentes às GFIP apresentadas) e nas declarações constantes das folhas de
pagamento (apresentadas pela contribuinte) de tal forma que são aplicáveis os
seguintes precedentes deste Conselho:
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Para a imputação da penalidade agravada é necessário que a Contribuinte ao não
responder às intimações da autoridade fiscal no prazo por esta assinalado o faça de
forma intencional e que acarrete prejuízo ao procedimento fiscal, obstaculizando a
lavratura do auto de infração, o que não ocorreu no presente caso. (CSRF, Acórdão
9303-007.853, de 22/01/2019)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. MULTA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE.
O agravamento da multa de ofício, em razão do não atendimento à intimação para
prestar esclarecimentos acerca da comprovação da origem dos depósitos, não se aplica
aos casos em que a omissão do contribuinte já tenha consequências específicas previstas
na legislação regente da matéria. (CSRF, Acórdão 9202-007.654, de 26/02/2019)
MULTA. AGRAVAMENTO DA PENALIDADE.
Somente nos casos dispostos no Art. 44 da Lei 9.430/1996 é que a legislação determina
o agravamento da multa de ofício.
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726131/2012-61

MULTA DE OFICIO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO. Deve-se desagravar a multa de oficio, pois o
Fisco já detinha informações suficientes para concretizar a autuação. Assim, o não
atendimento às intimações da .fiscalização não obstou a lavratura do auto de infração,
não criando qualquer prejuízo para o procedimento fiscal. Recurso Especial do
Procurador Negado.
(CSRF, Acórdão 9202- 001.949, julgado em 15/02/2012)
Neste diapasão, a partir da análise do Termo de Intimação de Documentos, dos
documentos entregues pela contribuinte e da motivação do lançamento, o caso em
analise, não configura caso passível de agravamento da multa. (sem grifos no original)
No mesmo sentido vale mencionar os seguintes julgados do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A ausência de individualização dos segurados empregados em nada prejudica o
lançamento que indicou o fato gerador e a metodologia utilizada para apuração das
diferenças lançadas a partir do confronto entre as folhas de pagamento e as GFIPs de
que dispunha o recorrente.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
Os créditos oriundos de pagamentos efetuados por meio de GPS anteriores ao
procedimento fiscal e retenções sofridas pela empresa podem ser aproveitados em favor
da mesma.
MULTA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO.
A aplicação do agravamento da multa, nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96,
deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito
passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que não restou
configurado. (2a Seção/ 4a Câmara/ 2a Turma Ordinária, Relator Conselheiro Gregório
Rechmann Júnior, Acórdão no. 2402-010.514, de 06/10/2021)

(...) MULTA AGRAVADA. FALTA DE ESCLARECIMENTOS. NÃO CABIMENTO.
A multa de oficio agravada deve ser afastada nas hipóteses em que a autoridade fiscal já
detém de informações suficientes para concretizar a autuação, de modo que o não
atendimento a uma das intimações fiscais não obsta a lavratura do auto de infração e,
portanto, não ensejando qualquer prejuízo à realização e continuação do procedimento
fiscal que precede a lavratura do auto de infração, não justifica o agravamento da
penalidade. (...)
(Acórdão 2201-008.534, Relator Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
publicado em 10/05/2021)
(...)MULTA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO.
A aplicação do agravamento da multa, nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96,
deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito passivo
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726131/2012-61

impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que não restou configurado.

(Acórdão 2402-011.470, Relatora Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, sessão
de 13/06/2023)
Diante do exposto, nesse ponto, voto pelo provimento do recurso voluntário para
excluir a multa agravada.
B) Do Simples Nacional
A Recorrente deixou de recolher as contribuições previdenciárias devidas, em
razão de ter declarado que era optante ao Simples Nacional, o que não era verdade, conforme
constatado pela fiscalização e reconhecido pela própria empresa. Contudo, alega que foi excluída
da sistemática pelo Fisco Federal, em razão da acusação de ter extrapolado o limite de
faturamento anual, e que teria apresentado defesas contra tal exclusão.
A recorrente sustenta que não recebeu intimação dos recursos apresentados sobre
a exclusão do Simples Nacional, e que não poderia ser autuada sem que fossem analisadas as
causas de exclusão da sistemática.
A decisão de piso analisou a questão devidamente, veja-se:
DO SIMPLES NACIONAL
A impugnante declarou as GFIPs, do ano de 2009, como se fosse optante pelo Simples,
preenchendo o campo destinado para esse fim com o código “2 - optante”, informando
apenas as contribuições descontadas dos segurados.
Neste sentido, a análise no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/aplicacoes.aspx?id=21)
além de confirmar que a empresa não é optante, também informa que não houve opções
em períodos anteriores pelo Simples Nacional.
A empresa é obrigada, conforme disposto no inciso IV do art. 32 da Lei 8.212/91, a
declarar à RFB, na forma, prazo e condições estabelecidos por esse órgão, dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse da RFB. Logo, a impugnante deveria
informar as GFIPs como não optante pelo Simples Nacional e, em conseqüência,
declarar e recolher as contribuições previdenciárias patronais como as demais pessoas
jurídicas que não possuem essa benesse. Ao informar opção pelo Simples, o sistema não
calcula a contribuição patronal devida pela empresa à Previdência Social.
À luz do disposto no parágrafo único do art. 142, do Código Tributário Nacional, por
ser a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, coube a autoridade fiscal lançar de ofício o crédito
previdenciário em epígrafe. A Administração Fazendária é compelida a executar as
normas, enquanto integrantes do ordenamento jurídico pátrio.
Quanto ao pedido para que seja acatado o enquadramento no Simples Nacional, o
reconhecimento pretendido pela impugnante deve ser suscitado nos autos do processo
que trata essa matéria. Descabido, portanto, trazer a lume no processo em epígrafe
matéria em dissonância com os autos de contribuições previdenciárias lavrados. Motivo
pelo qual a referida matéria não será debatida.
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726131/2012-61

Cabe ressaltar que, em consulta aos sistemas informatizados da RFB, até proferido este
voto, a empresa continua como não optante pelo Simples Nacional no ano de 2009.
Mesmo que os referidos processos ainda estivessem em tramitação, é necessária a
constituição do auto de infração para apurar a exigência de tributos devidos em razão de
exclusão da empresa do regime do Simples, sendo que tais processos devem tramitar em
separado, sem a necessidade de suspensão, uma vez que o crédito ainda está sendo formalmente
constituído. Apenas no caso de o processo relativo ao crédito se finalizado antes do processo que
questiona a exclusão é que será suspenso conforme análise da autoridade lançadora e das normas
tributárias vigentes.
O lançamento dos créditos antes da decisão final do processo que questiona a
exclusão tem o objetivo de evitar a decadência. Ademais, nos termos da Súmula CARF n° 77 “a
possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da
exclusão”.
De acordo com a legislação do Simples, o efeito imediato da exclusão do regime é
a tributação pelas regras aplicáveis às empresas em geral. A decisão que exclui a empresa do
Programa Simples tem natureza meramente declaratória, apenas formalizando um fato que já
ocorreu.
Diante do exposto, entendo que não há reparos a fazer na decisão de piso.

C) Do Debcad no. 51.019.914-3 (CFL 38)
Por fim, no que diz respeito ao AI Debcad no. 51.019.914-3, viu-se que foi lavrado
em razão da recorrente deixar de exibir livro relacionado com as contribuições sociais (Fichas de
registro de empregados do exercício de 2009, e exibir livro que não atende às formalidades
legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita informação
verdadeira.
Tais infrações ofendem o disposto nos §§2o e 3o do art. 33 da Lei no. 8.212/91.
Verbis:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
§ 3a Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726131/2012-61

penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
A decisão de piso analisou devidamente os argumentos da recorrente que foram
reiterados no recurso voluntário. Considerando a previsão regimental (art. 57, § 3, do RICARF) e
a minha concordância com os fundamentos da decisão de piso, adoto-as como razão para decidir.
O trecho do voto que aprecia o argumento e que adoto é o seguinte:
Relativamente ao AI 51.019.914-3, afirma a impugnante que o mesmo foi lavrado
porque o contribuinte teria deixado de apresentar à fiscalização o Livro ou Fichas de
Registro de Empregados no exercício de 2009. Mas, que nos itens 3.1.1.2, 3.1.1.3,
3.1.1.4 e 3.1.1.5 foram narradas outras condutas que não teriam relação com o
descumprimento da obrigação acessória em comento.
A infração cometida se refere à empresa:
a) deixar de exibir livro relacionado com as contribuições sociais;
b) exibir livro que não atende às formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita informação verdadeira.
Nesse sentido, o Relatório Fiscal deixou claro que:
- quanto à acima citada letra “a”: o sujeito passivo não apresentou à fiscalização Livro
ou Fichas de Registro de Empregados do exercício de 2009; e
- em relação à letra “b”: a empresa lançou a menor, na contabilidade, os valores
descontados dos segurados empregados constantes nas rubricas INSS a Recolher
(3.1.1.2) e Férias (3.1.1.3); não lançou a totalidade dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias (3.1.1.4) e verificou que as despesas/custos com mão de obra
escriturados no Livro Diário n° 1, em 10/12/12, não representam a totalidade dos
valores pagos ou creditados aos segurados empregados, consoante constatou através de
informações coletadas em GFIP, DIRF e RAIS.
A autuante apresentou em planilhas, fls. 90/91, do Relatório Fiscal o detalhamento das
informações diversas da realidade e omitidas, verificadas na folha de pagamento,
GFIPs, DIRF e RAIS em comparação com a contabilidade.
Assim, constata-se que o queixume da impugnante em relação às informações
fornecidas no relato fiscal não procede.
Diante do exposto, não vejo reparos a fazer na decisão de piso, nesse ponto.
4. Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO o Recurso Voluntário para REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE e no mérito, voto no sentido de DAR PARCIAL
PROVIMENTO tão-somente para excluir a multa agravada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1496
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726131/2012-61

Fl. 1497
DF CARF MF
Original